Tribunal: TJMT
Processo: 1009710-62.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009710-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVINA FERREIRA CAYRES DE MAGALHAES - CPF: 876.473.971-68 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EXISTÊNCIA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO – ATO ADMINISTRATIVO ENUNCIATIVO – NÃO ESTABELECE RELAÇÃO JURÍDICA – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Informação expedida pela Administração Pública que constata a existência de certidões de créditos em favor da parte recorrente é ato meramente enunciativo, sem a potencialidade de estabelecer
relação jurídica
com o cidadão, já que não há manifestação de vontade do ente público.

A Informação Administrativa que atesta a existência de dívida decorrente de vencimentos não pagos não representa renúncia tácita à prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIVINA FERREIRA CAYRES DE MAGALHAES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob a fundamentação de que a pretensão apresentada pela Apelante foi alcançada pela prescrição.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que apesar das Certidões de Crédito, expedidas pelo Apelado, terem sido emitidas em 05/2002, houve o reconhecimento pelo Recorrido da pendência dos créditos em 29/04/2015, indicando, inclusive, quais delas estavam quitadas

Destaca que o reconhecimento administrativo de direito importa renúncia tácita da própria prescrição, se esta já se consumou, conforme o art. 191 do CC.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para que seja cassada a sentença e aplicada a Teoria da Causa Madura, para que seja julgado procedente o pedido da ação,

condenando assim o Recorrido em pagamento de indenização por dano material já reconhecido administrativamente

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

56457526), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que DIVINA FERREIRA CAYRES DE MAGALHÃES ajuizou a Ação Ordinária em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em suma, que conforme atestou a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda em 29 de abril de 2015, possui três créditos de natureza salarial para receber: 1º) referente a juros no valor de R$ 4.222,37; 2º) referente a adicional de tempo de serviço no valor de R$ 9.049,32; 3º) referente a diferença TAF no valor de R$ 43.578,65.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição do direito e julgou improcedente o pedido, conforme transcrevo o trecho a seguir:

“Daí, tendo em vista a data de emissão das certidões administrativas mais recentes de 21-5-2002 e o ajuizamento da presente ação em 29-6-2016, observa-se um lapso temporal bem superior aos cinco anos previstos na referida legislação e que, mesmo abatidos do período referente a condição suspensiva do Decreto n. 766/11 (180 dias), ainda remanesce tempo superior ao quinquênio prescricional do Decreto n. 20.910/32.

[...] Destarte, transcorridos mais de 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originou (emissão das certidões), até o ajuizamento da ação judicial, considerando também a condição suspensiva do Decreto n. 766/2011, verifica-se que a pretensão apresentada pela parte requerente foi alcançada pela prescrição, consoante a norma condita nos artigos 1º e 4º do Decreto n. 20.910/1932.
E mais: a emissão da Informação n. 060/2015/ECC/CM/SGP-SEGES não tem o condão de modificar o cenário posto, na medida em que não importa em fato jurídico que repercuta seja na contagem do prazo prescricional, já exaurido a época de sua emissão, seja na própria existência do crédito, já extinto por força da prescrição
.”

Pois bem.

Nota-se dos autos que a Apelante para comprovar seu direito trouxe aos autos a
Informação n. 060/2015/ECC/SM/SGP-SEGES,
de 29 de abril de 2015, emitido pela Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda (ID 56452696 - Pág. 3).

Na informação supra consignou-se que em pesquisa ao Subsistema Crédito Salarial foram constatados que haviam 4 certidões de créditos emitidas em favor da Apelante.

Vejamos:

1º) Juros. Certidão n. 1.1.062.764-4, emitida em
21/05/2002
, no valor de R$ 4.222,37;

2º) ATS. Certidão n. 2.1.062.765-4, emitida em
21/06/2002
, no valor de R$ 9.049,32;

3º) DIF. ATS. Certidão n. 5.1.062.215-1, emitida em
07/05/2002
, no valor de R$ 43.578,65;

4º) Teto. Certidão n.3.1.062.766-4, emitida
21/05/2002
, no valor de R$ 128,66 (
que já foi adimplida
).

O Apelante, ainda, alega que o conteúdo dessa Informação importa em renúncia ao prazo prescricional.

A
Informação n. 060/2015/ECC/SM/SGP-SEGES
é um ato enunciativo, no qual a Administração certifica ou atesta um fato sem vincular ao seu conteúdo.

In casu
, o documento, embora expedido no ano de 2015, apenas comunica a existência de certidões de créditos constituídos no ano de 2002, portanto, mais de 5 anos antes da propositura da ação, que ocorreu em 29/06/2016.

Desse modo, o documento
emitido pela Superintendência de Gestão de Pessoas
não gera direito subjetivo à obtenção do recebimento do crédito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. POSTERIOR RETIFICAÇÃO PARA SERVIÇO PRIVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ INAPLICÁVEIS. ATO DE RETIFICAÇÃO DE AVERBAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO ENUNCIATIVO. [...] . O caso concreto refere-se ao ato de retificação da averbação praticado pela Administração Pública, considerando pela doutrina como
ato enunciativo,
sem a potencialidade de estabelecer relação jurídica com o cidadão, mas apenas enunciar uma situação previamente existente, sem qualquer manifestação de vontade do ente público
. Atos administrativos apenas em sentido formal. A proteção normativa em relação às declarações de nulidades proferidas há mais de cinco anos da prática do ato administrativo decorre do fato de haver uma declaração de vontade e anos depois a Administração retirar a declaração formal do mundo jurídico. Raciocínio que não se aplica aos atos enunciativos, em virtude de não haver declaração de vontade ligando o Estado à parte autora, ora apelante. O ato de averbação não possui força normativa para criar relação de conteúdo.
APELO DESPROVIDO
.(Apelação Cível, Nº 70083344390, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 07-05-2020)

Desse modo, a Informação não corresponde em renúncia ao prazo prescricional.

Em rigor, a renúncia tácita é aquela que pode ser presumida de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição, nos termos do art. 191 do CC,
ex vi:

Art. 191.
A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

O fato de a Administração declarar a existência de certidão de crédito não caracteriza a renúncia tácita ou presumida, pois não torna inequívoco o ânimo de quitar o débito, independente do prazo decorrido, apenas atestando um fato.

Não há incompatibilidade entre a declaração, que se refere a situação pretérita, e a oponibilidade da prescrição.

Não bastasse, em se tratando de dívida exigida da Administração Pública, a renúncia à prescrição não pode decorrer de mera liberalidade do agente público, deve haver respaldo legal, em vista do princípio da legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos.

Em caso análogo, destaco a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ATO ENUNCIATIVO. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O direito de ação deve ser harmonizado com os princípios da segurança jurídica, da ordem e paz social. A prescrição pode ser reconhecida de ofício, servindo de fundamento para o indeferimento da inicial quando puder ser verificada desde logo pelo Juiz. A certidão expedida pela Administração
que atesta a existência de dívida decorrente de vencimentos não pagos não representa renúncia tácita à prescrição
, nem importa em novação, apenas registrando fatos pré-existentes, sem constituir ou extinguir direitos. Recurso improvido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.10.036432-6/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2010, publicação da súmula em 01/12/2010)

Sabe-se que as
dívidas

passivas
da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito
ou ação contra a
Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

Com efeito, a Apelante está cobrando o Estado os créditos fundados em Certidões expedidas no ano de 2002.

Desse modo, como a ação só foi ajuizada no ano de 2016, ultrapassando o prazo de cinco (5) anos, tem-se por prescrita a pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021